Tribunal: TCU
Processo: 012.348/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora MINISTÉRIO DA DEFESA-COMANDO DA MARINHA (VINCULADOR), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3276/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 11495/2019-TCU-Primeira Câmara , Ata no 36/2019, para considerar legal o ato constante da peça 7, relativo à pensão militar instituída em favor de Igrinalda Brandao Gonzaga Souza, CPF: XXX.696.234-XX, autorizando-se o registro do ato concessório respectivo. 1. Processo TC- Processo 012.348/2019-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Dirlana Martins da Silva (XXX.840.782-XX); Edeleia da Silva Estacio Silva (XXX.503.639-XX); Fabiana Calcada de Lamare Leite (XXX.229.907-XX); Giselle da Silva (XXX.195.777-XX); Igrinalda Brandao Gonzaga Souza (XXX.696.234-XX); Josefa Bispo dos Santos Travassos (XXX.495.831-XX); Junaia Biancamano Jansen (XXX.501.777-XX); Katia Maria da Silva Beserra (XXX.363.384-XX); Michelle dos Santos Amador (XXX.046.232-XX); Monica da Costa Lima (XXX.287.747-XX); Vilmaci Ribeiro Rivelo (XXX.560.417-XX); Zeny Antunes Siqueira da Silva (XXX.553.997-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.